Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712599-89.2022.8.07.0000 Agravante FRANCISCO CICERO MONTEIRO GRANGEIRO Agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO CICERO MONTEIRO GRANGEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimos em conta corrente, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude praticada por terceiro. Em suas razões recursais, o Agravante refuta o entendimento exposto na Decisão agravada, argumentando, em síntese, que a responsabilidade pelo ocorrido deve recair sobre a instituição financeira agravada. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos e a restituição dos valores já debitados. No mérito, requer o provimento do agravo mediante a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 34663201). A liminar foi indeferida (ID 34831259). Contrarrazões no ID 35549840. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 21.06.2022 – Proc. n. 0703895-72.2022.8.07.0005, que julgou improcedente o pedido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator